Tribunal: STF
Processo: RE 1554092
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. INSTAURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO IMEDIATA À SUPERVISÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE. OFENSA AO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADE  DA INVESTIGAÇÃO. PRECEDENTES. PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que manteve a denegação de mandado de segurança, no qual se questionava a legalidade de Procedimento Investigativo Criminal instaurado pelo Ministério Público do Estado do Paraná para apurar supostos crimes praticados pelo recorrente no exercício do mandato de Prefeito. O acórdão do STJ restou assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SUPERVISÃO JUDICIAL SUFICIENTE DOS ATOS RESTRITIVOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A instauração de Procedimento Investigativo Criminal pelo Ministério Público independe de autorização judicial prévia, exigindo-se apenas supervisão dos atos que impliquem restrição de direitos fundamentais. 
2. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a prerrogativa de foro não impede a investigação pelo Ministério Público, desde que respeitada a necessidade de controle judicial nos casos necessários. 
3. Em suma, no que tange às autoridades sujeitas a foro especial por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça local, tem-se que a lei não excepciona a forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada a regra geral trazida no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização do Judiciário (AgRg no AREsp n. 1541633/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2020). - Precedentes do STF (Pet 3825 QO, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 10/10/2007) e do STJ (RHC n. 79.910/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/4/2019 e AgRg no HC n. 764.270/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, DJe de 17/8/2023. - Ainda que se entenda pela necessidade de prévia autorização do Supremo Tribunal Federal para investigar indivíduos com foro naquela Corte, não se pode estender a aplicação do Regimento Interno do Excelso Pretório, que disciplina situação específica e particular, para as demais instâncias do Judiciário, que se encontram albergadas pela disciplina do Código de Processo Penal e em consonância com os princípios constitucionais pertinentes. Sem comando normativo específico no Estado do Paraná, não há que se invocar regramento dirigido ao Excelso Pretório. A propósito: REsp n. 1.563.962/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/11/2016 e HC n. 407.047/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2023. 3. No caso concreto, não houve demonstração de prejuízo concreto ao agravante em razão da ausência de autorização judicial prévia para a investigação. 
4. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal, não podendo ser utilizado para discutir atos judiciais passíveis de recurso próprio. 
5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 289, p. 1/2).
2.  Embargos declaratórios foram rejeitados (e-doc. 303).

3. No extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 29, X, da Constituição Federal, sustentando que a instauração e condução do PIC ocorreram sem autorização e sem supervisão do Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente competente em razão do foro por prerrogativa de função. Alega que o controle judicial apenas dos atos invasivos de direitos fundamentais não supre a exigência constitucional de acompanhamento jurisdicional integral da investigação, sendo nulos todos os elementos produzidos. Na demonstração da repercussão geral, afirma que a controvérsia possui relevância jurídica e institucional, por envolver a definição dos limites da atuação investigatória do Ministério Público em casos envolvendo agentes políticos com foro constitucional.

4. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do procedimento investigatório e dos atos dele decorrentes.

É o relatório.

Decido.

5. Depreende-se dos autos que, no âmbito da Ação Penal Originária nº 0036903-86.2018.8.16.0000, instaurada em face do recorrente — denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 288, 299 e 316 do Código Penal, bem como nos arts. 89 e 90 da Lei nº 8.666/1993 —, o Desembargador Relator indeferiu questão de ordem suscitada pela defesa, por meio da qual se buscava o reconhecimento da nulidade do Procedimento Investigativo Criminal nº 0083.18.000617-9, instaurado pelo Ministério Público do Estado do Paraná.

6. Contra essa decisão, foi impetrado mandado de segurança. O  Tribunal de Justiça, ao apreciar a alegação de nulidade, assentou ser desnecessária a prévia autorização judicial para a instauração do procedimento investigatório e a ausência de prejuízo para a defesa. Veja-se a síntese do pronunciamento:   
 
“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – CRIMES PERPETRADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO – INDEFERIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM, VISANDO A NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE O RELATOR DESPREZOU AS MÁCULAS CONSTANTES NO PROCEDIMENTO CRIMINAL, APONTADAS PELOS CAUSÍDICOS – NÃO ACOLHIMENTO – DELIBERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PRESCINDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES STF E STJ – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO MINISTERIAL, INTERNA E EXTERNA À INSTITUIÇÃO – DEFESA QUE TEVE ACESSO ADEQUADO AOS AUTOS DE AÇÃO PENAL E EM APENSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO DEFENSIVO - INTELIGÊNCIA DO ART. 563, DO CPP - ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS – CASSAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA - DELIBERAÇÃO OBJURGADA IRREPARÁVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.”(e-doc. 190, p. 1 ; grifos nossos).
 
7. No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma, no julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança, assentou, em síntese, que  ”a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há necessidade de autorização judicial prévia para que o Ministério Público instaure Procedimento Investigativo Criminal contra agentes políticos, sendo suficiente que os atos investigativos que impliquem restrição de direitos fundamentais sejam submetidos ao controle judicial” (e-doc. 289, p. 5).

8. Pois bem. A controvérsia posta sob análise diz respeito à necessidade de supervisão judicial nas investigações instauradas contra autoridades que detêm foro por prerrogativa de função. Trata-se de questão enfrentada reiteradamente por esta Suprema Corte, cujo entendimento se consolidou, como se verá, no sentido de que a ausência de controle jurisdicional invalida a persecução penal, por violar garantias constitucionais estruturantes do processo penal democrático. 
 
9. Para além da questão relativa à prévia autorização, tem-se que a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que é imprescindível que a investigação seja submetida, desde a origem, ao conhecimento e à supervisão do tribunal competente, como forma de preservar o princípio do juiz natural e a própria regularidade da persecução penal. 
 
10. A esse respeito, destacou o Ministro Gilmar Mendes que “a prerrogativa de foro é uma garantia voltada não exatamente para os interesses do titulares de cargos relevantes, mas, sobretudo, para a própria regularidade das instituições, das quais, por seu turno, depende a higidez do próprio Estado Democrático de Direito”(Inq nº 2.411-QO/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2007, p. 25/04/2008). As prerrogativas processuais estabelecidas pela Constituição, portanto, não representam privilégios pessoais, mas instrumentos de proteção institucional, que asseguram ao agente público o exercício independente de suas funções e garantem a observância de regras processuais rígidas nos procedimentos instaurados contra essas autoridades.
 
11. Tal orientação foi reafirmada na Ação Penal nº 933-QO, na qual a Segunda Turma do STF reconheceu a nulidade de inquérito instaurado em face de prefeito sem controle do órgão jurisdicional competente. O Supremo assentou que a supervisão jurisdicional deve existir desde a origem da investigação e manter-se ao longo de sua tramitação, sob pena de usurpação de competência. O acórdão ficou assim ementado: 
 
“Questão de ordem na ação penal. Processual Penal. Procedimento instituído pela Lei nº 11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal. Aplicação em matéria eleitoral, em primeiro grau de jurisdição. Admissibilidade. Denúncia. Recebimento, em primeira instância, antes da diplomação do réu como deputado federal. Resposta à acusação. Competência do Supremo Tribunal Federal para examinar eventuais nulidades nela suscitadas e a possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP), mesmo que o rito passe a ser o da Lei 8.038/90. Precedentes. Crime eleitoral. Imputação a prefeito. Foro, por prerrogativa de função, junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Competência dessa Corte para supervisionar as investigações. Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. Apuração criminal em primeiro grau de jurisdição, com indiciamento do prefeito. Inadmissibilidade. Usurpação de competência caracterizada. Impossibilidade de os elementos colhidos nesse inquérito servirem de substrato probatório válido para embasar a denúncia contra o titular de prerrogativa de foro. Falta de justa causa para a ação penal (art. 395, III, CPP). Questão de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus, de ofício, para extinguir a ação penal, por falta de justa causa.
1. O rito instituído pela Lei nº 11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal, aplica-se, no primeiro grau de jurisdição, em matéria eleitoral. 
2. Recebida a denúncia, em primeira instância, antes de o réu ter sido diplomado como deputado federal e apresentada a resposta à acusação, compete ao Supremo Tribunal Federal, em face do deslocamento de competência, examinar, em questão de ordem, eventuais nulidades suscitadas e a possibilidade de absolvição sumária (art. 397 CPP), mesmo que o rito passe a ser o da Lei 8.038/90. Precedentes. 
3. Tratando-se de crime eleitoral imputado a prefeito, a competência para supervisionar as investigações é do Tribunal Regional Eleitoral, nos termos da Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal.
4. Na espécie, no limiar das investigações, havia indícios de que o então Prefeito teria praticado crime eleitoral, por ter supostamente oferecido emprego a eleitores em troca de voto, valendo-se, para tanto, de sua condição de alcaide, por intermédio de uma empresa contratada pela municipalidade.
5. Nesse contexto, não poderia o inquérito ter sido supervisionado por juízo eleitoral de primeiro grau nem, muito menos, poderia a autoridade policial direcionar as diligências apuratórias para investigar o Prefeito e tê-lo indiciado.
6. A usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Precedentes.
7. Questão de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus, de ofício, em favor do acusado, para extinguir a ação penal, por falta de justa causa (art. 395, III, CPP).
(AP nº 933-QO/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p . 03/02/2016; grifos nossos)
 
12. A supervisão judicial, portanto, não se limita à autorização de diligências invasivas, mas constitui requisito constitucional de validade da própria instauração e condução da investigação, especialmente em razão do princípio do juiz natural (art. 5º, inc. LIII, da Constituição Federal) e da competência estabelecida pela Constituição para o julgamento de agentes políticos.

13. De forma ainda mais enfática, no julgamento dos Embargos de Divergência no RE nº 1.322.854/GO, o Plenário do STF consolidou a tese de que a ausência de supervisão judicial por tribunal competente acarreta a nulidade do procedimento investigatório como um todo, inclusive nos casos em que não foram praticadas diligências dependentes de autorização judicial. Trata-se de nulidade de caráter estrutural, que compromete a higidez do acervo probatório e, por consequência, inviabiliza o oferecimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal. Eis a ementa do julgado: 
 
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO CONTRA PREFEITO. INSTAURAÇÃO E TRAMITAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES SEM A NECESSÁRIA SUPERVISÃO JUDICIAL. DESOBEDIÊNCIA AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. OFENSA AO ART. 29, X, DA CF. NULIDADE DE TODOS OS ATOS INVESTIGATÓRIOS REALIZADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL, NÃO APENAS DAQUELES SUBMETIDOS À CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. A autoridade policial instaurou inquérito para investigar Prefeito por atos contemporâneos ao exercício da função pública, sem submeter as investigações ao controle do Tribunal de Justiça. 
2. Ofensa ao art. 29, X, da CF, porque a ciência do Tribunal de Justiça ocorreu em momento posterior à instauração do inquérito policial. Nos casos de prerrogativa de foro, a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo dominus litis (Inq. 2.411/MT, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2007). 
3. O devido processo legal é ainda mais necessário nas fases preliminares da persecução penal, em que os atos praticados pelos agentes estatais visam à obtenção de elementos informativos para subsidiar o futuro oferecimento da ação penal. 
4. Embargos rejeitados para manter o acórdão da Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo flagrante desobediência ao foro por prerrogativa de função, deu provimento a recurso extraordinário interposto pela defesa para declarar a nulidade de todos os atos praticados nos autos do inquérito policial."
(RE nº 1.322.854-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 15/08/2023; grifos nossos)
 
14. Essa compreensão foi igualmente firmada no julgamento das ADI's nº 7.083/AP, nº 7.447/PA e nº 6.732/GO, pelas quais o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição aos regimentos internos dos tribunais estaduais do Amapá, Pará e Goiás, exigindo a submissão prévia das investigações ao controle judicial nas hipóteses de competência originária. A Corte deixou expresso que não cabe ao Ministério Público instaurar, por conta própria, investigações criminais originárias sem o conhecimento e a supervisão do tribunal competente: 
 
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES.AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 
1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 
2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 
4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente.Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 
5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais.
6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 
7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 
8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
(ADI nº 7.083/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos)
 
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra. 
2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 
3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes. 
4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação."
(ADI nº 7.447/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023; grifos nossos)
 
"Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido. 
1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça. 
2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 
3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade. 
4. Pedido que se julga improcedente."
(ADI nº 6.732/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 14/09/2022; grifos nossos)
 
15. Assim, conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte, a supervisão judicial por órgão competente é condição essencial de validade da investigação, mesmo que os atos praticados não dependam de autorização judicial específica. O vício decorrente da ausência de controle jurisdicional contamina todo o procedimento investigatório, uma vez que compromete a legalidade da persecução penal desde sua origem e configura ofensa ao princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, inc. LIII, da Constituição Federal.
 
16.No caso, colhe-se dos autos que, em 18/07/2018, os cidadãos Vilmar Nunes e André Luiz Chaves Nunes compareceram ao gabinete do Ministério Público da Comarca de Mangueirinha/PR e relataram fatos que, em tese, envolveriam ilícitos praticados pelo Prefeito Municipal. Segundo narraram, foram vencedores de procedimento licitatório e, em razão de desagrado do chefe do Executivo local, passaram a sofrer assédio para realizar subcontratações e subempreitadas, de modo a permitir que terceiros ligados ao Prefeito atuassem na obra contratada.

17. Na ocasião, o Promotor de Justiça colheu depoimentos dos noticiantes — acompanhados por advogados — mediante gravação de som e imagem. Em seguida, orientou-os a instruir a notícia com documentos (cópia do processo licitatório, comprovantes de pagamento, medições etc) e com gravações em que o recorrente teria formulado a proposta indevida. 

18. Com o recebimento de farta documentação, instaurou-se a denominada Notícia de Fato Criminoso, em 02/08/2018 (e-doc. 4, p. 9-12), pelo membro do Ministério Público responsável pelas apurações, que também promoveu o envio de cópias à Procuradoria-Geral de Justiça (Ofício 337/2018, e-doc. 4, p. 95), diante da existência de investigado detentor de prerrogativa de foro. 

19. Na sequência, por meio da Resolução nº 4.588 (e-doc. 4, p. 99), datada de 14/08/2018, o Procurador-Geral de Justiça delegou poderes ao Promotor de Justiça para a condução das investigações.

20. Somente em 20/08/2018 a notícia de fato foi formalmente convertida em Procedimento Investigativo Criminal, por meio da Portaria nº MPPR-0083.18.000617-9  (e-doc. 4, p. 8 ). Em todo esse intervalo — desde os depoimentos iniciais, a orientação para coleta de provas, a análise e recepção de documentos e as providências administrativas subsequentes  e, sobretudo, a instauração formal do PIC— não houve ciência nem supervisão do Tribunal de Justiça do Paraná.

21. Apenas em 03/09/2018, conforme destacada em decisão liminar proferida no âmbito do mandado de segurança (e-doc. 65, p. 5), por determinação da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, ocorreu a formal cientificação e distribuição do feito no órgão jurisdicional competente, evidenciando que a investigação se desenvolveu, por cerca de 45 dias, sem submissão ao controle judicial desde sua origem.

22. Diante desse quadro, a hipótese se amolda, com nitidez, ao entendimento consolidado por esta Corte: a ausência de supervisão judicial do tribunal competente desde a instauração do procedimento investigatório configura violação ao art. 29, X, da Constituição Federal e afronta ao princípio do juiz natural, contaminando de nulidade a persecução penal desde o seu nascedouro.
 
23. Ressalto que, em situações análogas, esta Corte já fez prevalecer a autoridade dos precedentes acima mencionados. Cito, a propósito, as decisões proferidas nas Reclamações nº 68.610-AgR/CE1 e nº 66.128-AgR/CE2, ambas de minha relatoria, nas quais se reafirmou a necessidade de autorização e supervisão pelo tribunal competente quando o investigado detém prerrogativa de foro sabida desde o início, reconhecendo-se a nulidade do procedimento instaurado à revelia do controle jurisdicional.
 
24. Diante desse cenário, é manifesta a nulidade da investigação instaurada à revelia de controle jurisdicional, em violação à competência constitucional do Tribunal de Justiça e em afronta direta ao princípio do juiz natural. Cuida-se de hipótese em que a nulidade decorre de vício insanável, capaz de comprometer a regularidade de todo o conjunto probatório. 
 
25. Por conseguinte, não se pode admitir que a posterior ciência do Tribunal de Justiça convalide o vício estrutural. Trata-se de nulidade que, se relativizada, fragiliza a força normativa do regime constitucional de competências, gera insegurança jurídica e sinaliza tolerância com irregularidades procedimentais graves.

26. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a nulidade do Procedimento Investigativo Criminal nº 0083.18.000617-9, bem como dos atos dele decorrentes, por ter sido instaurado e desenvolvido sem a necessária autorização e supervisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator